Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante, em suma, aponta omissão no vergastado acórdão, por não considerar a limitação do seu dever de informar, conforme Instruções Normativas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – ICVM 555. Aduz obscuridade, porquanto a embargada possui perfil sofisticado de investidora, com vistas a lucrar, não se enquadrando no conceito de consumidora. Arremata alegando outra omissão, relacionada a não confiabilidade da carta enviada pelo fundo “Infinity” sobre seu banimento.
3. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
4. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão e obscuridade no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão. Perceptível o inconformismo do embargante em relação ao mérito, não sendo demonstrada qualquer imprecisão semântica para dificultar a compreensão do teor do acórdão ou omissão relevante capaz de infirmar sua conclusão.
7. Os itens 8/11 da ementa foram claros ao delinear as razões da falha na prestação do serviço de assessoramento financeiro do embargante, o qual deixou de repassar informações elementares no quando da recomendação de contratação de fundo de investimento, para a embargada, que se encontrava em processo de descredenciamento, e posterior banimento, de quadro associativo da ANBIMA, implicando prejuízos. Aliás, desinfluente o perfil de investidora da embargada, aliás, sequer há prova desse estilo, restando por inarredável a violação do dever de informação adequada. Por fim, para além da discussão no que toca à confiabilidade da carta enviada pelo grupo de investimento, o fato é que, reiterando-se, não foi dado o assessoramento na medida da expectativa do consumidor médio.
8. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.